Tribunal: TJMT
Processo: 1009770-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AG. INTERNO No 1009770-22.2020
Vistos etc.
Cumpra a Secretaria o determinado na sessão de julgamento do dia 19/08/2020 (ID no 54661954), encaminhando-se o feito ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que seja realizada uma tentativa de conciliação entre as partes.
Intimem-se
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora